Tribunal: TJSP
Processo: 2209286-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COBRANÇA DE MULTA COMINATÓRIA – ASTREINTES QUE DEVE SER DIRECIONADA APENAS A QUEM É PARTE DEVEDORA NO PROCESSO, COMO FORMA DE EXECUÇÃO INDIRETA DA OBRIGAÇÃO – NULIDADE DO TÍTULO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.